Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0722285-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 28086892) contra a resp. decisão desta relatoria (id. 27371112) que não conheceu do agravo de instrumento interposto da resp. decisão dada na origem que, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, requerida em caráter antecedente, a fim de aguardar um contraditório mínimo, fixou medida cautelar para preservação da situação atual do imóvel, ficando o réu proibido de executar atos de demolição e, a autora, de promover quaisquer alterações sobre a situação da edificação. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (PJe 0703832-42.2021.8.07.0018), superveniente sentença proferida em 18.08.2021 (id. 100636700 na origem), revogando a liminar concedida e julgando improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito. Consta, inclusive, a Petição 0728821-69.2021.8.07.0000 recepcionada no plantão, na qual fora deferido tutela de urgência (id. 102719917 na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, conforme sustentado pela agravada (id. 29197825) restam superadas as questões trazidas no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator